Tribunal: CARF
Processo: 10283.900122/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900122/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.115 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO AMAZONAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 143 e 80, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório
complementar.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900122/2011-93
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-106.102, proferido pela 9a
Turma da DRJ/RJO, em 15 de março de 2019, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico de fl. 12 (No de Rastreamento 912628733),
emitido em 14/02/2011, cientificado em 22/02/2011 (AR de fl. 19), e a seguir
reproduzido parcialmente:

2. Complementando o Despacho Decisório, tem-se os documentos de fls. 13 a 14 e de
fls. 15 a 17, a seguir reproduzidos parcialmente:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

3. Inconformada, a Interessada apresentou, em 24/03/2011 (carimbo de fl. 20), a
Manifestação de Inconformidade de fls. 20 a 27, com anexos de fls. 28 a 134, da qual
extraí o seguinte:
(...)
Reitere-se que geralmente os saldos negativos apurados pelas empresas advêm
de saldo credor decorrente ele Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e/ou
(ii) de antecipações concernentes às estimativas do lucro real pagas a maior ou
indevidamente, consideradas ao fim do ano-base. No caso em tela, os saldos
negativos de IRPI advêm tanto de saldo credor decorrente de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), como de antecipações concernentes às
estimativas do lucro real pagas a maior ou indevidamente pela Requerente.
Conforme se verifica da DM da Requerente relativa ao ano-calendário de 2005
(Doc. 12), apurou como devido ém sua declaração de imposto de renda o
montante de R$ 518.161,79 (Doc. 12 - pági 13, linha 19) , que corresponderia à
soma dos recolhimentos que foram efetuados a titulo de antecipação ao longo do
ano calendário de 2006, exercício 2005. Adicionado a esse valor, outros créditos
decorrentes de IRRF foram apurados ,em sua DIPJ, totalizando o montante de
R$ 823.052,23 (Vide doc. 12) para aproveitamento.
Conforme se verifica da DM da Requerente relativa ao ano-calendário de 2005
(Doc. 12), apurou como devido ém sua declaração de imposto de renda o
montante de R$ 518.161,79 (Doc. 12 - pági 13, linha 19) , que corresponderia à
soma dos recolhimentos que foram efetuados a titulo de antecipação ao longo do
ano calendário de 2006, exercício 2005. Adicionado a esse valor, outros créditos
decorrentes de IRRF foram apurados ,em sua DIPJ, totalizando o montante de
R$ 823.052,23 (Vide doc. 12) para aproveitamento.
(ii) compensação que não foi homologada nos termos como pleiteado
(débito):
No ano de 2006, a Requerente efetuou regularmente a compensação com débitos
de sua titularidade de CSLL e IRPJ, mas foi surpreendida com a decisão
administrativa que (i) não reconhece, a base negativa de IRRF no valor de R$
92.349,53 (ii) que reconheceu somente a base negativa de IRPJ quanto aos
recolhimentos por estimativa até o montante de R$ 624.261,15 e não o valor
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

integral de R$ 730.702,70; fato este que impossibilitaria o abatimento dos
débitos declarados.
Vejamos o quadro resumo da decisão:

Conforme se verificou, a Secretaria da Receita Federal entendeu que (i) a
Requerente não teria conseguido comprovar a base negativa de IRRF no
montante de R$ 92.349,53, diferença esta que corresponderia à incongruência
quanto aos valores recolhidos por DARF's pela empresa matriz (GREIF
EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA.) e os declarados no
PER/DCOMP originário pela Requerente; (ii) a Requerente possuía apenas R$
624.261,15 de saldo negativo de IRPJ (e não os R$ 730.702,70), diferença esta
(R$ 106.441,55) que corresponderia à, incongruência quanto ao valor de IR,P J
recolhido por estimativa (aliás, por um DARF em específico) e o declarado no
PER/ DCOMP originário pela Requerente, os quais também comporiam o
crédito informado na DIPJ/2006:
Parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas informadas na DIPI
2006/ano-Calendário 2005:

(...)
Como se vê, o valor ,supostamente devido corresponde a não homologação da
compensação dos débitos de IRPJ e CSLL informados nos PER/DCOMP's com
parte da base negativa composta no ano calendário de 2005.
Isso porque essa parte da base negativa foi glosada, em razão de não ter sido
reconhecido o crédito recolhido por DARF's (de IRRF pela matriz da Requerente
e de IRPJ pela Requerente) confrontado com aquele declarado na DIPJ/2006 e na
PER/DCOMP originária da Requerente.
Pois bem. Com relação a base negativa composta por crédito de IRRF, é possível
observar pelos Comprovantes de Arrecadação acostados em anexo (Doc. 13),
que a matriz da Requerente fez os devidos recolhimentos, devendo portanto, ser
homologada as compensações relativas aos PER/DCOMP's nos quais foram
utilizados esse crédito:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

E com relação a base negativa composta por IRPJ recolhido por estimativa, a
Requerente informa que também recolhera o débito devidamente no valor de R$
106.441,55 (Doc. 14), tendo havido apenas, pequeno equívoco no momento do
preenchimento do PER/ DCOMP originário n° 35843.56352.310706.1.3.02-1490
(Doc. 04 - pág. 05), quanto à informação no campo "Data de Arrecadação".
Onde se lê 30/06/2006, deveria ter sido preenchido a data de 30/06/2005, da
mesma maneira de comó preenchido no DARF e demonstrado no Comprovante
de Arrecadação (Doc. 114). É por essa razão, portanto, que provavelmente surgiu
a incongruência combatida, mas que deve ser relevada em razão da devida
comprovação do pagamento.
(...)”
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/RJO deu provimento, em parte, à manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 106.441,55, oriundo de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005, para compensar, no limite deste crédito, os débitos
relacionados nas DCOMP de que trata este processo.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“I - DOS FATOS
Trata-se de Recurso contra julgamento de Manifestação de Inconformidade apresentada
para impugnar o Despacho Decisório Eletrônico de fl. 12 (No de Rastreamento
912628733), emitido em 14/02/2011, cientificado em 22/02/2011 (AR de fl. 19).
Basicamente autoridade fiscal glosou o creditamento de R$ 92.349,53 relativo a
retenções na fonte, bem como o valor de R$ 106.441,15, referente a imposto de renda
recolhido por estimativa.
Inconformada a ora peticionária apresentou competente manifestação de
inconformidade indicando que e comprovando que o valor atinente a R$ 92.349,53 foi
efetivamente retido em nome da ora peticionária, sendo devidamente descrito na DIPJ.
Também motivou a manifestação de inconformidade a suposta ausência de R$
106.441,15, referente a imposto de renda recolhido por estimativa, uma vez que a ora
peticionária comprovou cabalmente que havia DARF recolhido nesse valor que dava
azo ao crédito requisitado.
E ato de julgamento, a Delegacia Regional de Julgamento julgou a questão de seguinte
forma:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

“... Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM
os membros da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, Dar Provimento em
Parte à Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto, para
reconhecer o direito creditório de R$ 106.441,55 de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2005, para compensar, no limite deste crédito, os débitos
relacionados nas DCOMP de que trata este processo. ...”
Do exposto, foi dado parcial provimento a manifestação de inconformidade apresentada,
de forma a reconhecer o crédito de R$ 106.441,15, referente a imposto de renda
recolhido por estimativa, sendo, entretanto, mantida a glosa referente ao creditamento
de R$ 92.349,53 relativo a retenções na fonte, tendo em vista que não ter-se-ia
localizada a DIRF em nome da ora peticionária.
Por não concordar com tal posição, apresenta-se o recurso voluntário nos seguintes
termos:
DAS RAZÕES DE REFORMA DO v. ACÓRDÃO
II - DO DIREITO DO CRÉDITO GLOSADO E DO DIREITO AO CRÉDITO
Conforme verificado nos tópico atinente ao fatos, os d. julgadores entenderam por bem
não reconhecer o crédito de R$ 92.349,53 relativo a retenções na fonte integralmente a
base de cálculo negativa do Imposto de Renda, uma vez não ter sido localizado a DIRF
necessária para tais fins, senão vejamos:
“.... Compulsei o sistema DIRF, e confirmei que a GREIF Embalagens
Industriais do Brasil Ltda., CNPJ 59.320.820/0001-03, não declarou em Dirf ter
retido da Interessada o IRRF em foco, no valor total de R$ 92.349,55 ...”
“...Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada não apresentou o
comprovante emitido pela fonte pagadora, bem como esta não apresentou
declaração em Dirf que seria prova equivalente. Além disso, a Interessada não
trouxe prova de que os IRRF que recolheu são correspondentes a pagamentos de
rendimentos da GREIF do Brasil a ela, GREIF do Amazonas, e que esta os
ofereceu à tributação. Assim sendo, voto pela não confirmação da parcela de
crédito, correspondente ao IRRF, no valor total de R$ 92.349,53....”
Ocorre que tal decisão deve ser reformada nesse tocante, uma vez que, a própria
autoridade julgadora admite ter constada o recolhimento do DARF com a retenção dos
valores mencionados pela ora peticionária. Vejamos
“...Compulsei o sistema RFB - SIEF, Fiscalização Eletrônica, e verifiquei que a
GREIF Embalagens Industriais do Brasil Ltda., CNPJ 59.320.820/0001-03,
recolheu todos os valores informados pela Interessada em sua DIPJ....”
Do exposto, fica claro que os valores foram recolhidos ao erário em nome da ora
peticionária, e não apenas isso, foram igualmente acostados ao procedimento em
questão, senão vejamos:
“...-
Na
Manifestação
de
Inconformidade,
a
Interessada
apresentou
Comprovantes de Arrecadação dos IRRF informados pela Interessada na DIPJ, e
efetuados pela GREIF Embalagens Industriais do Brasil Ltda.., CNPJ
59.320.820/0001-03 (fls. 122 a 134)...”
Do exposto, fica claro que não existem dúvidas de que houve um recolhimento em
nome da ora peticionária da ordem de R$ 92.349,53 a título de imposto de renda retido
na fonte, o que, certamente, nos termos da legislação, da azo ao creditamento ora
pleiteado.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

Vale mencionar que a ora peticionária declarou na DIPJ do ano-calendário de 2005 (fls.
35 a 72), transmitida em 27/07/2006, na Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda
e CSLL Retidos na Fonte (fl. 71), que se trata de Imposto de Renda Retido na Fonte
efetuada pela fonte pagadora GREIF Embalagens Industriais do Brasil Ltda., CNPJ
59.320.820/0001-03, no código de receita 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa,
em que o Rendimento Bruto foi de R$ 461.747,67 e o IRRF R$ 92.349,55 (20% de R$
461.747,67).
Na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral, este
valor foi informado na Linha 13 - Imposto de Renda Retido na Fonte como sendo igual
a R$ 92.349,53 (fl. 48).
E conforme já exposto, tais valores foram constatados como recolhidos ao erário.
O que houve nobre julgador, sendo esse fato INCONTROVERSO na presente lide é
que, o dito valor que foi efetivamente retido a título de IRRF não foi declarado na DIRF
pela fonte pagadora, ou seja, houve um equívoco no cumprimento da obrigação
acessória.
Ora nobre julgador, com lastro em todas as premissas aqui colocadas, não se pode
concordar com o impedimento da homologação por completa da Per/DCOMP
processada apenas e tão somente pelo fato de que não se cumpriu obrigação acessória.
Isso porque os valores foram EFETIVAMENTE RETIDOS em nome da impetrante,
ou seja, o FISCO EFETIVAMENTE RECEBEU OS VALORES A TÍTULO DE
IRRF, assim, não pode negar o direito de pleiteante em ver tais valores utilizados para
fins de abatimento em débitos existentes.
Noutras palavras Exa., não é possível concordar com a glosa indevida de créditos da
impetrante porque mero erro de fato (ausência da declaração da DIRF) não pode jamais
ser capaz de tolher garantia do contribuinte, neste caso da impetrante.
Corroborando com a afirmação ora apresentada insta lembrar o entendimento do Ilmo
Helly Lopes Meirelles acerca do princípio da legalidade: (...)
Portanto a partir do exato momento em que o contribuinte tenha o direito à restituição
ou ressarcimento, por compensação, de tributos administrativos pela Receita Federal,
deverá ela efetivar a respectiva compensação, fazendo-o de plano.
Ademais disso, cumpre lembrar que a Receita Federal não dispõe de escolha no sentido
de compensar ou deixar de fazê-lo, uma vez que a primazia do postulado da vinculação
da tributação atribui à Autoridade Administrativa um único comportamento possível,
qual seja: a compensação desde que presentes os pressupostos necessários. (...)
Diante do exposto verifica-se que, pelo prisma legal, todas as PER/DCOMP
processadas e não homologadas ou homologadas parcialmente, em verdade, deveriam
ter sido homologadas.
Assim, deve ser reformado o combatido acórdão uma vez que afirma que:
“....Além disso, a Interessada não trouxe prova de que os IRRF que recolheu são
correspondentes a pagamentos de rendimentos da GREIF do Brasil a ela, GREIF
do Amazonas e que esta os ofereceu à tributação. Assim sendo, voto pela não
confirmação da parcela de crédito, correspondente ao IRRF, no valor total de R$
92.349,53....”
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

Diante de todo o exposto, entende-se que deve ser reformado o acórdão ora combatido,
uma vez que foi reconhecido e verificado que efetivamente houve um recolhimento de
imposto de renda retido na fonte em nome da ora peticionária, não podendo ser glosado
o direito da ora peticionária apenas e tão somente por descumprimento da obrigação
acessória.
III - DOS PEDIDOS
Face ao exposto, requer a) seja recebido e processado o presente recurso, acatando os
argumentos consignados para que seja DADO TOTAL PROVIMENTO ao mesmo, a
fim de seja reformado parcialmente o v. acórdão proferido pela DRJ, e,
consequentemente, seja homologada totalmente a compensação declarada, ou seja,
incluindo o crédito de R$ valor total de R$ 92.349,53 a titulo de IRRF, uma vez que foi
devidamente comprovado que houve o recolhimento dos valores em nome da ora
peticionária, não podendo ocorrer a glosa de crédito apenas e tão somente em
decorrência de vício material em prestação de obrigação acessória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 92.349,53, nos termos da tabela abaixo
reproduzida (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

Do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se à discussão de parcela não reconhecida (no
valor de 92.349,53), pelo acórdão de piso do direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ, do ano-calendário de 2005, informado no PER/DCOMP em discussão nestes autos, para a
compensação de débitos próprios declarados.
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso:
(...)
7. Relativamente aos pagamentos de estimativas, a única estimativa que não foi
confirmada pelo Despacho Decisório foi a de maio de 2005, no valor de R$ 106.441,55.
Compulsando o sistema RFb - SIEF, Fiscalização Eletrônica, verifica-se que este valor
foi devidamente quitado por pagamento pela Interessada (fls. 210 a 213).
8. No que concerne ao Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 92.349,53,
tem-se os seguintes fatos a analisar:
- Na DIPJ do ano-calendário de 2005 (fls. 35 a 72), transmitida em 27/07/2006, a
Interessada informou na Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte (fl. 71), que se trata de Imposto de Renda Retido na Fonte efetuada
pela fonte pagadora GREIF Embalagens Industriais do Brasil Ltda., CNPJ
59.320.820/0001-03, no código de receita 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa,
em que o Rendimento Bruto foi de R$ 461.747,67 e o IRRF R$ 92.349,55 (20% de R$
461.747,67). Na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em
Geral, este valor foi informado na Linha 13 - Imposto de Renda Retido na Fonte como
sendo igual a R$ 92.349,53 (fl. 48). Na Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal
por Estimativa (fls. 44 a 47), este valor foi assim informado:

- no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito n° 35843.56352.310706.1.3.02-1490
(fl. 4), transmitida em 31/07/2006, a Interessada informou que se trata de retenção
efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 59.320.820/0001-03, no código de receita 3426 -
Aplicações Financeiras de Renda Fixa;
- O Despacho Decisório Eletrônico consultou a Dirf da Fonte Pagadora de CNPJ
59.320.820/0001-03 e verificou que ela não declarou a Interessada (CNPJ
03.432.490/0001-93) como sua beneficiária, isto é, não declarou em Dirf que efetuou,
no ano-calendário de 2005, pagamentos à Interessada de Rendimento Bruto de
Aplicações Finaceiras de Renda Fixa, no valor total de R$ 461.747,67 e o IRRF R$
92.349,55 (20% de R$ 461.747,67). Por isto, nada foi confirmado;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

- Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada apresentou Comprovantes de
Arrecadação dos IRRF informados pela Interessada na DIPJ, e efetuados pela GREIF
Embalagens Industriais do Brasil Ltda.., CNPJ 59.320.820/0001-03 (fls. 122 a 134);
- Compulsei o sistema DIRF, e confirmei que a GREIF Embalagens Industriais do
Brasil Ltda., CNPJ 59.320.820/0001-03, não declarou em Dirf ter retido da Interessada
o IRRF em foco, no valor total de R$ 92.349,55;
- Compulsei o sistema RFB - SIEF, Fiscalização Eletrônica, e verifiquei que a GREIF
Embalagens Industriais do Brasil Ltda., CNPJ 59.320.820/0001-03, recolheu todos os
valores informados pela Interessada em sua DIPJ;
- Na DIPJ, Ficha 06 A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral, Linha 24 Outras
Receitas Financeiras, a Interessada informou o valor de R$ 512.249,85, o que é maior
do que o valor de R$ 461.747,67, o qual é o valor por ela alegado de rendimento bruto
que teria recebido da GREIF Embalagens.
9. O § 2o do art. 943, do RIR 1999, estabelece que "o imposto de renda na fonte sobre
quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (Lei no 7.450, de
1985, art. 55)". Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada não apresentou o
comprovante emitido pela fonte pagadora, bem como esta não apresentou declaração em
Dirf que seria prova equivalente. Além disso, a Interessada não trouxe prova de que os
IRRF que recolheu são correspondentes a pagamentos de rendimentos da GREIF do
Brasil a ela, GREIF do Amazonas, e que esta os ofereceu à tributação. Assim sendo,
voto pela não confirmação da parcela de crédito, correspondente ao IRRF, no valor total
de R$ 92.349,53.
10. A tabela abaixo resume o meu voto:

11. Voto pela Procedência em Parte da Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer nesta instância direito creditório de SNIRPJ do ano-calendário de 2005, no
valor de R$ 106.441,55, que deverá ser utilizado nas compensações de que trata este
processo.”
Depreende-se do exceto do acórdão de piso que, para a DRJ o comprovante de
retenção na fonte é o único documento hábil estabelecido pela legislação para fazer prova a favor
da Recorrente, senão veja-se:
“(... )Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada não apresentou o comprovante
emitido pela fonte pagadora, bem como esta não apresentou declaração em Dirf que
seria prova equivalente. (...). Assim sendo, voto pela não confirmação da parcela de
crédito, correspondente ao IRRF, no valor total de R$ 92.349,53.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, assim alegou, que restou devidamente comprovado, pelos documentos apresentados, o
saldo disponível de IRRF está manifestado na DIPJ e a Recorrente não pode penalizada por
omissão de terceiros no que se refere às declarações fiscais ou controles internos.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, a Recorrente apresentou Comprovantes de Arrecadação dos
IRRF informados em sua DIPJ, e efetuados pela GREIF Embalagens Industriais do Brasil Ltda.,
CNPJ 59.320.820/0001-03 e-fls. 122 a 134). Inclusive, assim restou consignado no acórdão de piso:
“Compulsei o sistema RFB - SIEF, Fiscalização Eletrônica, e verifiquei que a GREIF
Embalagens Industriais do Brasil Ltda., CNPJ 59.320.820/0001-03, recolheu todos os
valores informados pela Interessada em sua DIPJ;”
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900122/2011-93

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 253
DF CARF MF
Original